Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-54.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706828-54.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, EDGARD DE OLIVEIRA SANTOS, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando-se detidamente os autos, vislumbra-se do teor do contido no ID 19280740 que o presente feito guarda similitude objetiva (aparentemente trata do mesmo contrato junto à mesma operadora) com o feito autuado sob o no 0709762-82.2018.8.07.0006, que tramita nesta colenda Turma, atualmente suspenso. Assim, intimem-se os apelantes para dizer, e requerer o que entenderem de Direito, acerca da pertinência da matéria tratada no presente feito em relação ao Tema 1.016/STJ afetado ao rito dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do STJ, no qual há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma questão. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator